Tribunal: TCU
Processo: 014.447/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8527/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Economia (extinto), submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou incorreção nos cálculos dos proventos iniciais de aposentadoria da interessada, em inobservância com o art. 1o da Lei 10.887/2004 e Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro-Substituto André de Carvalho; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a Lei 10.887/2004 dispõe que, no cálculo da média aritmética, serão considerados 80% dos períodos de contribuição, com as maiores remunerações, desde a competência de julho de 1994, para os regimes de previdência a que esteve vinculado o servidor; Considerando que a interessada laborou no cargo em que se deu a aposentadoria de 12/7/2006 a 26/3/2017, sendo os demais períodos de contribuição exercidos na iniciativa privada, com salários limitados ao teto dos benefícios do RGPS, atualmente no valor de R$ 6.433,57; Considerando que, antes de sua aposentadoria, ela recebia vencimentos de R$ 14.338,48 e a parcela de Bônus de Eficiência no valor de R$ 1.800,00, e que, apesar de o cálculo do benefício ser baseado na média das contribuições, os proventos atingiram valores idênticos aos da última remuneração da servidora, conforme informações do Sigepe; Considerando que o órgão emissor relatou ter encaminhado as 80 maiores remunerações da servidora, as quais, presume-se, serviram de base para o cálculo de seus proventos, o que destoa da legislação vigente, que determina a consideração de 80% das maiores remunerações de contribuição desde a competência de julho de 1994; Considerando que o cálculo dos proventos da interessada não observou o disposto no art. 1o da Lei 10.887/2004 e no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , uma vez que a média foi calculada levando em conta apenas as remunerações do próprio órgão; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Mylene Soraya Sabarense; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Mylene Soraya Sabarense, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.447/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mylene Soraya Sabarense (XXX.340.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão jurisdicionado que: 1.7.1.1. promova, no prazo de trinta dias, no ato impugnado, o recálculo dos proventos iniciais da Sra. Mylene Soraya Sabarense, observando o disposto no art. 1o da Lei 10.887/2004 e no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra Mylene Soraya Sabarense, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.